Tribunal: TJDFT
Processo: 0700855-97.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CLONAGEM DE PLACA. TUTELA SATISFATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PLACA. CANCELAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do agravante, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Tutela de urgência. Cabimento de liminar em face da Fazenda Pública. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência deve preencher os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para que possa ser deferida. Quanto ao cabimento de medida liminar contra atos do Poder Público, a Lei 8.437/1992 dispõe, em seu art. 1o, §3o, que tais medidas não são cabíveis caso esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação.
4 – Clonagem de placa. Pretensão satisfativa concernente à substituição da placa e cancelamento das infrações de trânsito. A antecipação dos efeitos da tutela, pleiteada na origem (processo: 0724979-33.2021.8.07.0016), consiste em requerer o cancelamento das infrações de trânsito, bem como a substituição imediata da placa do veículo, sob a alegação de a placa ter sido clonada. Tal medida não é cabível, na forma da legislação de regência (art. 1o, §3o da Lei 8.437/1992), por constituir medida que esgota o objeto da ação, em face da Fazenda Pública. Ademais, a aferição dos requisitos para a concessão da tutela de urgência se faz em exame de cognição sumária, não exauriente, no qual somente os aspectos aferíveis de plano devem ser suficientes para a sua concessão. O processo de origem não evidencia as alegadas diferenças físicas de acessórios entre a motocicleta do recorrente e do suposto terceiro, de modo que não há verossimilhança na alegação referente à clonagem de placa, bem como à nulidade dos autos de infração, neste momento processual. Dessa forma é necessário que se aguarde o trâmite regular na origem, com a devida formação do contraditório e ampla produção probatória. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
5 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante.

F